Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016640-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECI JUNIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 072.050.731-62 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSON PEREIRA AMARANTES - CPF: 022.384.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CRISTIAN DA CRUZ SOUSA - CPF: 035.827.541-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON GONCALVES - CPF: 707.206.951-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 047.961.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABELLY FERNANDA LEITE DE SOUZA - CPF: 048.825.741-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 098.027.021-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CANDIDO BORGES - CPF: 061.364.321-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA FRACIONE DE SOUZA - CPF: 020.181.111-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO GOMES ALVES - CPF: 702.861.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL ALVES DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 034.231.961-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LOPES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 046.920.001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISSON DA CONCEICAO MIRANDA - CPF: 046.103.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA - CPF: 056.190.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 025.332.981-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE ZORRON SOARES - CPF: 040.368.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLYMAR BATISTA CAIMAR - CPF: 064.881.181-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIA DAMARES OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.154.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.450.481-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZE ALVES ALMEIDA - CPF: 045.336.571-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ZANRE DE SOUZA - CPF: 051.871.311-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI JUNIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 072.050.731-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS APARECIDO SANTANA BASTOS - CPF: 055.478.511-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE OMISSÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE (
FUMUS COMISSI DELICTI
).
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATUAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA DE ELEVADA PERICULOSIDADE (COMANDO VERMELHO). INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva incorreu em omissão ilegal ou carência de fundamentação por ter adotado a técnica
per relationem
sem rebater individualmente os argumentos defensivos; e (ii) verificar se subsistem os pressupostos e requisitos legais da segregação cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), bem como a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 315 do CPP) não resta violado pela utilização da técnica
per relationem
, sendo admitida pela jurisprudência a remissão aos fundamentos do decreto prisional originário, desde que estes permaneçam atuais e pertinentes. A deficiência técnica no enfrentamento autônomo de cada tese defensiva não enseja a concessão da ordem quando mantidos os pressupostos materiais da custódia.

4. O
fumus comissi delicti
restou adequadamente demonstrado a partir dos elementos indiciários coligidos nos autos, sendo ainda certo que, em crimes de autoria coletiva, prescinde-se de descrição minuciosa da atuação individual, bastando o liame entre o agir do agente e a prática delitiva. As alegações de inocência que demandam incursão no acervo fático-probatório são inviáveis na via estreita do
habeas corpus
.

5. O
periculum libertatis
sobressai da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social revelada pelos indícios de integração à facção criminosa “Comando Vermelho”, dotada de estrutura hierarquizada e atuação enraizada na região. A interrupção ou diminuição da atuação de membros de organização criminosa justifica a imposição da medida extrema.

6. O risco de reiteração delitiva apoia-se em elementos concretos, haja vista a tramitação de outra ação penal em desfavor do paciente por infração dolosa congênere, em consonância com as orientações jurisprudenciais vigentes.

7. Os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente não possuem o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva ou impedir a sua decretação quando constatada a real indispensabilidade da custódia cautelar, restando demonstrada a insuficiência e a ineficácia das medidas restritivas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. É válida a utilização da fundamentação
per relationem
na decisão que mantém a prisão preventiva, não configurando omissão ilegal o não rebatimento individualizado de teses defensivas quando os fundamentos do decreto originário permanecem atuais e hígidos. 2. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa enraizada e o risco concreto de reiteração delitiva fundamentam idoneamente a segregação cautelar para garantia da ordem pública, revelando-se inócuas as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que o paciente ostente predicados pessoais favoráveis”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 315, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
e §1o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; STF, HC n. 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, DJe 15/07/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016640-73.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra. ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES

PACIENTE:

VALDECI JUNIO VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente
,
sem apreciar o pedido de revogação regularmente formulado pela i. defesa
no bojo dos autos do IP n. 1012094-77.2025.8.11.0042, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos de
integração à organização criminosa
e
lavagem de capitais
.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde
janeiro de 2026
, tendo, na época, se entregado voluntariamente à d. autoridade policial. A i. defesa técnica protocolou, em
02 de março de 2026
, pedido de
revogação
da prisão preventiva no procedimento originário (autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042), o qual foi submetido ao Ministério Público, que se manifestou em
18 de março de 2026
.

Posteriormente, houve o translado dos autos para o processo n. 1012094-77.2025.8.11.0042, ocasião em que a d. autoridade indigitada coatora teria realizado apenas a
revisão de ofício da necessidade da custódia cautelar
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
sem apreciar especificamente o requerimento defensivo
. Conforme se colhe da impetração, a i. defesa se manifestou acerca da omissão em
13 de abril de 2026
, permanecendo, contudo, sem resposta até o ajuizamento do
writ
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
omissão judicial e ausência de fundamentação idônea
, porquanto a autoridade inquinada de coatora teria deixado de apreciar pedido de revogação da prisão preventiva regularmente formulado e já submetido ao contraditório, limitando-se a manter a custódia cautelar em
decisão genérica e desvinculada dos argumentos defensivos
. Aduz que tal proceder viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, bem como o disposto no
art. 315 do Código de Processo Penal
.

Argumenta, ainda, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, sendo jovem, primário, trabalhador autônomo, com residência fixa e inserção social e familiar, não apresentando qualquer periculosidade concreta que justifique a medida cautelar extrema.

Ressalta, por fim, que
VALDECI
se apresentou espontaneamente à Justiça e que já teve a prisão revogada em outro processo (autos n. 1002753-13.2026.8.11.0003), de modo que sua permanência no cárcere subsiste exclusivamente em razão da decisão ora impugnada.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar e da falta de fundamentação concreta e individualizada na decisão que a manteve.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 361326379 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 361501364), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 363379365.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
exclusivamente quanto à tese
negativa de autoria
, dada a inadequação do
habeas corpus
ao revolvimento do arcabouço fático-probatório; e, na extensão admitida, opinou pela
denegação

da ordem
(ID 364365862).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o exame meritório, impõe-se uma observação de ordem metodológica acerca do âmbito cognitivo desta análise. A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu criterioso parecer, opinou pela
inadmissão da impetração
no que tange à
tese negativa de autoria ou participação
, por se tratar de arguição que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Cuida-se de entendimento que será
reiterado
adiante, porquanto inteiramente de acordo com o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício; não obstante, se entende necessário, para fins de aferição do
fumus comissi delicti
— pressuposto inafastável de qualquer decreto de prisão preventiva —, percorrer os elementos informativos constantes dos autos na medida estritamente indispensável à verificação da existência de
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade delitiva
,
sem que isso implique
, em nenhuma hipótese,
juízo definitivo sobre a culpabilidade do paciente ou valoração exauriente do acervo probatório
, atividade reservada ao juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Via de consequência, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, o d. juízo
a quo
, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
,
decretou a prisão preventiva
de
VALDECI JUNIO VIEIRA DOS SANTOS
, bem como de outros investigados, à conta de seus supostos envolvimentos com os crimes tipificados
pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Conforme se colhe da prova pré-constituída, as investigações que culminaram na prisão preventiva do custodiado se iniciaram em
maio de 2024
, após prisões relacionadas ao
tráfico de drogas
realizadas pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, que resultaram na apreensão de
drogas, armas, dinheiro e outros itens relacionados à facção criminosa
.

Ao que se vê da representação da d. autoridade policial, após o deferimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Wallison Rodrigo Leite
nos autos n. 1010570-02.2024.8.11.0003, foi confeccionado o Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, em que se constatou, em tese, a participação de
Wallison
na organização criminosa
Comando Vermelho
, voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo a análise também possibilitado a identificação de outros indivíduos supostamente envolvidos no mesmo contexto delitivo.

Em razão disso, na sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1011310-57.2024.8.11.0003 em desfavor de
Wallison
, determinou-se a extração de cópia integral daquele feito para a instauração de procedimento investigativo pela prática de crime de organização criminosa. Originou-se, assim, o IP n. 349.4.2024.42111 (IP n. 547/2024).

No mesmo sentido, tramitou também o IP n. 349.4.2024.28443 (autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003) em que
João Felipe Zorron Soares

figurou como investigado, porquanto, no dia
22/08/2024
, ao ser abordado por policiais militares,
João Felipe
revelou estar na posse de substâncias análogas a maconha, indicando que haveria mais substâncias na geladeira de sua cozinha. Em buscas no local, foram encontradas mais porções de maconha e invólucros contendo cocaína, além de uma balança de precisão.

Uma vez deferida a quebra de sigilo dos dados telefônicos de
João Felipe

(autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003), foi possível elaborar o Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO, no qual constam informações que
João Felipe
também integraria organização criminosa e realizaria a venda de entorpecente de forma associada com outros suspeitos, os quais coincidem com aqueles identificados no Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO [
Wallison
].

No mesmo sentido, uma vez deferida a quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Diego Zanre de Souza
— condenado, nos autos n. 1008603-82.2025.8.11.0003, pela prática do crime de tráfico de drogas —, se elaborou o Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO, o qual, conforme a d. autoridade policial, demonstra que tanto
Diego
quanto outros suspeitos integram, em tese, a referida organização criminosa, tratando-se, ainda, de suspeitos que coincidem com aqueles identificados nos Relatórios n. 77/2025/NI/DERF/ROO [
João Felipe
] e n. 135/2024/NI/DERF/ROO [
Wallison
].

Nessa conjuntura, os representados atuariam no âmbito do crime organizado e estariam à frente de uma das vertentes da facção, qual seja, o
tráfico de drogas
, tendo as investigações revelado uma estrutura hierárquica, devidamente ordenada, com papéis delimitados.

Especificamente no que concerne ao paciente, extrai-se da representação que
VALDECI
teria sido identificado como
traficante de entorpecentes
, uma vez que, a partir das conversas extraídas às fls. 27 e seguintes do Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO, se teria constatado que fornecia entorpecentes a
Diego
, tendo, inclusive, recebido deste último um vídeo contendo expressiva quantidade de pasta base de cocaína.

Ademais, consta da representação que o paciente possui registro de abordagem policial, ocasião em que fora encontrado em sua posse o montante de R$ 5.131,50 (cinco mil, cento e trinta e um reais e cinquenta centavos) em espécie, sem que ele soubesse informar a origem lícita do numerário; circunstância que, conforme a d. autoridade policial, reforça os indícios de envolvimento com atividades criminosas.

Por esses fatos, como exposto, decretou-se, em
20/01/2026
, a prisão preventiva de
VALDECI
, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido em
27/01/2026
, oportunidade em que o paciente foi também
preso em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 2o, §1o, da Lei n. 12.850/13
(APFD n. 1001779-73.2026.8.11.0003); contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada omissão judicial

Em primeiro lugar, infere-se da prefacial do
writ
que a d. impetrante sustenta que a decisão proferida em
23/03/2026
pela d. autoridade judiciária tida por coatora — a qual manteve a custódia cautelar do paciente no bojo do IP n. 1012094-77.2025.8.11.0042 — teria incorrido em
omissão
ao deixar de apreciar o
pedido de revogação da prisão preventiva
formulado pela defesa em
02/03/2026
, nos autos do procedimento originário n. 1023534-70.2025.8.11.0042, o qual já se encontrava instruído com a manifestação ministerial de
18/03/2026
.

Com efeito, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, e densificado no art. 315 do Código de Processo Penal, impõe ao magistrado o
enfrentamento dos argumentos deduzidos pelas partes
, não se podendo admitir que a revisão periódica de ofício prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP — mecanismo de controle
ex officio
da necessidade da custódia — substitua, por si só, a apreciação de requerimento defensivo regularmente formulado e submetido ao contraditório.

Entretanto, a análise dos autos revela que a decisão impugnada, embora tecnicamente deficiente no que tange ao enfrentamento autônomo dos argumentos da defesa,
não se encontra absolutamente carente de motivação
.

Com efeito, o d. juízo singular, ao manter a custódia cautelar do paciente, fez
expressa remissão à decisão que decretou a prisão preventiva
, consignando que permaneciam presentes os pressupostos e fundamentos legais da prisão cautelar (ID 361326384).

Trata-se, portanto, de
fundamentação
per relationem
, técnica reiteradamente admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a considera válida desde que a decisão referenciada esteja devidamente motivada e seus fundamentos permaneçam atuais e pertinentes ao caso concreto —
circunstâncias que, como se demonstrará a seguir, efetivamente se verificam na espécie
.

Aliás, o fato de que os argumentos defensivos não tenham sido individualmente rebatidos na decisão de manutenção
não implica
, por si só, constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
, mormente quando
os fundamentos originais do decreto permanecem válidos
e
a custódia cautelar encontra respaldo em elementos concretos e individualizados
, como é o caso dos autos.

A concessão da ordem com base exclusivamente nesse vício formal, sem que os fundamentos materiais da prisão cautelar tenham sido afastados, representaria
medida desproporcional
, que privilegiaria a forma em detrimento da substância, em manifesto prejuízo à efetividade da tutela da ordem pública.

Dessa forma,
rejeito
a tese de
constrangimento ilegal
por omissão, nos termos suscitados pela d. impetrante, e passo à apreciação das arguições remanescentes.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
associação para o narcotráfico, tráfico de drogas e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

As investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT lograram descortinar, a partir da análise de dados telefônicos e telemáticos de múltiplos investigados, a existência de uma
estrutura criminosa organizada
, hierarquizada e permanente, voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem dos respectivos proventos, operando sob a denominação “
Comando Vermelho
” nos bairros Jardim Brasília, Cascalinho e adjacências do município de Rondonópolis/MT.

A
materialidade
dessa estrutura encontra-se documentada em três relatórios de análise complementares — o Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, elaborado a partir dos dados telefônicos de
Wallison
; o Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO, elaborado a partir dos dados de
João Felipe
; e o Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO, elaborado a partir dos dados de
Diego
—, os quais, em conjunto, revelam uma
rede de relações funcionais entre os investigados
, com divisão clara de tarefas, controle territorial, coordenação logística e gestão financeira dos recursos ilícitos.

No que concerne especificamente aos
indícios de autoria
em relação ao paciente
VALDECI JUNIO VIEIRA DOS SANTOS
, a decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em
20/01/2026
, procedeu à
individualização da conduta
a ele atribuída com base nos elementos extraídos do Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO — relatório elaborado a partir da análise dos dados telefônicos de
Diego
, investigado que, conforme a autoridade policial, integrava o núcleo operacional da organização criminosa na região do bairro Cascalinho.

A partir das conversas extraídas às fls. 27 e seguintes desse relatório, infere-se que
VALDECI
mantinha relação de fornecimento de entorpecentes com
Diego
, tendo inclusive recebido deste último vídeo contendo expressiva quantidade de pasta base de cocaína — elemento que não apenas evidencia o vínculo funcional entre ambos, mas demonstra que o paciente tinha,
a priori
, ciência da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes que circulavam nessa relação comercial ilícita.

Acresça-se a isso o fato de que o paciente possui
registro de abordagem policial
em que foi encontrado em sua posse o montante de
R$ 5.131,50 em espécie
, sem que tenha sido capaz de apresentar qualquer justificativa para a origem lícita do numerário — circunstância que, isoladamente considerada, poderia não ser suficiente para sustentar um decreto de prisão preventiva, mas que, contextualizada no quadro investigativo mais amplo, reforça de maneira significativa os indícios de possível envolvimento do paciente com a atividade ilícita investigada, na medida em que é
compatível com a dinâmica financeira típica do tráfico de entorpecentes
, caracterizada pela circulação de valores em espécie sem lastro documental.

Outrossim, não ignoro que, quando do
cumprimento do mandado de prisão
expedido em seu desfavor,
VALDECI
foi
preso em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime de
embaraçar investigação envolvendo organização criminosa
, uma vez que, conforme o Boletim de Ocorrência n. 2026.28067, no momento da abordagem, o ora paciente

quebrou seu aparelho celular
; tendo sido, não obstante, aprendidos outros aparelhos celulares e cerca de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) em notas fracionadas, a maioria delas de R$ 20,00 (APFD n. 1001779-73.2026.8.11.0003).

Importa sublinhar, neste ponto, que a d. impetrante sustenta que não teria havido
individualização da conduta do paciente
pelo d. juízo singular, e que a decisão teria se valido de
fundamentos genéricos
extraídos do contexto amplo da investigação.

Tal assertiva, contudo,
não encontra respaldo nos autos
.

A decisão constritiva dedicou parágrafo específico à descrição da conduta atribuída a
VALDECI
, distinguindo-a das condutas dos demais investigados e apontando os elementos probatórios concretos que a embasam — as conversas extraídas do relatório de análise e o registro da abordagem policial com numerário em espécie. Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou padronizada, mas de
motivação individualizada
, ainda que sintética, o que é
suficiente
para o juízo de probabilidade exigido nesta fase processual.

Recorde-se, a propósito, que em se tratando de
crime de autoria coletiva
, como é o caso da integração à organização criminosa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa
”, conforme reafirmado por esta eg. Câmara (N.U 1010009-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico

(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
VALDECI
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...]
O “periculum libertatis” se revela na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e do envolvimento dos investigados com uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Brasília, Cascalinho e adjacentes, no município de Rondonópolis-MT
.
A atuação desses indivíduos, por meio do monitoramento contínuo de bairros e a coordenação do tráfico, representa uma ameaça concreta à paz social, buscando inclusive o domínio territorial
. A prisão preventiva, nesse contexto, é
indispensável para coibir a reiteração criminosa e resguardar a credibilidade da justiça
.

Verifica-se, ainda, que
a facção criminosa Comando Vermelho possui atuação reiterada, enraizada e amplamente disseminada no Município de Rondonópolis, onde já foram denunciados e identificados dezenas de integrantes atuantes na organização e na prática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas e associação criminosa, com estrutura hierarquizada e clara divisão de funções entre seus membros
. Tais circunstâncias evidenciam
o elevado grau de organização, a capacidade de articulação criminosa e a acentuada periculosidade da facção no território, reforçando a necessidade da medida cautelar de segregação para a preservação da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal
.

No presente caso,
resta indubitavelmente evidenciada a garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta supostamente perpetrada pelos representados acarreta severo abalo social, configurando efetiva ameaça à paz e segurança da coletividade
. Ademais,
tal prática delituosa pode incentivar a reincidência e o cometimento de novas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente em município interiorano
, circunstância que exige rigorosa repressão estatal para a preservação da ordem pública e da integridade social.

[...]
VALDECI JUNIO VIEIRA DOS SANTOS
foi identificado como
traficante de entorpecentes
, uma vez que, a partir das conversas extraídas às fls. 27 e seguintes do Relatório de Análise no 87/2025/NI/DERF/ROO, verifica-se que
o investigado fornecia entorpecentes a DIEGO ZANRE DE SOUZA, tendo, inclusive, recebido deste último vídeo contendo expressiva quantidade de pasta base de cocaína
. Ademais, consta
que o investigado possui registro de abordagem policial, ocasião em que foi encontrado em sua posse o montante de R$ 5.131,50 em espécie, sem que soubesse informar a origem lícita do numerário
, circunstância que reforça os indícios de envolvimento com a atividade ilícita.

[...] Diante do exposto, acolho parcialmente a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público, e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] VALDECI JUNIO VIEIRA DOS SANTOS
”.

(Decisão de ID 220419837 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como na hipótese em tela (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Os elementos constantes dos autos revelam que a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
” possui
atuação reiterada
, enraizada e amplamente disseminada no município de Rondonópolis/MT, exercendo controle territorial sobre os bairros Jardim Brasília, Cascalinho e adjacências, com
estrutura hierarquizada
, divisão clara de funções entre seus membros — lideranças, gerentes, lojistas, fornecedores, operadores financeiros —,
uso sistemático

de tecnologia de comunicação
para coordenação das atividades ilícitas e
gestão financeira sofisticada
dos proventos do tráfico, incluindo a utilização de contas bancárias de terceiros e transferências via PIX para dificultar o rastreamento dos valores pelos órgãos de fiscalização.

Essa estrutura, conforme documentado nos relatórios de análise que embasaram a representação policial, não se apresenta como
fenômeno episódico ou circunstancial
, mas como
organização permanente e enraizada
, cujo desmantelamento parcial — mediante a prisão de alguns de seus integrantes —
não elimina o risco representado pelos demais membros que permanecem em liberdade
, inclusive porque, como expressamente consignado pelo Ministério Público em sua manifestação nos autos originários,
parte da organização criminosa permanece em funcionamento
, com réus foragidos e investigados soltos, circunstância que torna concreta e atual a possibilidade de retomada das atividades ilícitas por aqueles que venham a ser postos em liberdade.

No que tange especificamente ao paciente
VALDECI
, a análise do
periculum libertatis
deve considerar ainda que a conduta a ele atribuída — fornecimento de entorpecentes a
Diego
, integrante do núcleo operacional da organização — não configura participação periférica ou acidental na estrutura criminosa, mas revela
vínculo funcional estável com um dos operadores identificados da facção
. Os elementos coligidos até o momento demonstram, em outras palavras, que a relação entre ambos não era ocasional, mas integrava a
cadeia de distribuição de drogas
coordenada pela organização criminosa; ensejo em que, a meu ver, a liberdade do paciente representaria
risco concreto e atual à ordem pública
, na medida em que, mantidos os vínculos com a estrutura criminosa — que, repita-se, permanece parcialmente em funcionamento —, seria plausível a
retomada imediata das atividades ilícitas
, no interesse de
organização criminosa armada de altíssima periculosidade
; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pela i. defesa, estou convencido de que, observada a aparente
função de confiança
exercida pelo paciente no interesse da
organização criminosa
descortinada pelas investigações — o que se vê não apenas de sua
centralidade
às atividades do grupo, mas dos indícios de
profissionalismo e habitualidade delitiva
—, agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Sob outro viés, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que, em desfavor de
VALDECI
, tramita a Ação Penal n. 1002753-13.2026.8.11.0003, em que
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 2o, §1o, da Lei n. 12.850/2013
.

Relembro que, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, esta eg. Corte de Justiça já consolidou o posicionamento segundo o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).

Adicionalmente, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Assim, uma vez satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VALDECI JUNIO VIEIRA DOS SANTOS
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026